Tribunal: STF
Processo: MS 33962
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS RECEBIDOS ATÉ OS MARCOS TEMPORAIS FIXADOS NO RE 606.358/SP E NO RE 638.115/CE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os agravantes não refutaram todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    II – Inexiste ofensa à coisa julgada. Precedente.



    III - Não há falar em afronta à garantia do due process of law, uma vez que o ato coator decorre de auditoria realizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, sendo desnecessária a instauração de processos administrativos individuais em face de cada servidor.



    IV - Esta Corte possui jurisprudência pacificada no sentido de que a restituição dos valores percebidos de forma ilegal só é possível se demonstrada a má-fé do beneficiário. Precedente.



    V – Concessão parcial da segurança para afastar a cobrança de valores indevidos pagos até os marcos fixados por esta Corte nos julgamentos dos REs 606.358/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber e 638.115/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.